Tribunal: TJSP
Processo: 2233301-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. Não comprovação da alegada impossibilidade financeira da parte agravante para arcar com as custas e despesas do processo. Documentação trazida aos autos que demonstram a capacidade financeira da recorrente. Desse modo, fica indeferida a gratuidade processual. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. Não comprovação da alegada impossibilidade financeira da parte agravante para arcar com as custas e despesas do processo. Documentação trazida aos autos que demonstram a capacidade financeira da recorrente. Desse modo, fica indeferida a gratuidade processual. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.